Tribunal: STF
Processo: AP 1116
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    REGINALDO CARLOS BEGIATO GARCIA, já qualificado nos presentes autos, requer autorização para no dia 1º de fevereiro de 2024 comparecer a uma consulta médica, e no dia 27 de fevereiro de 2024 comparecer a uma perícia médica, ambas na cidade de Piracicaba/SP e relacionadas a um processo trabalhista em que o requerente figura como reclamante nos autos do processo nº 0011785-59.2021.5.15.0137/3ª Vara do Trabalho de Piracicaba/SP.



    O pedido é instruído com cópia da declaração da Defesa, indicando que a consulta médica se realizará no dia 1/2/2024, às 14h, na Travessa Espanha, nº 182, bairro Jardim Europa/Centro, Piracicaba/SP, e cópia do despacho que designa a perícia médica no dia 27/2/2024, às 8h00, na Avenida Independência, 350, sala 22, Piracicaba/SP.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico, pelos documentos juntados, que o requerente comprovou que se submeterá a consulta médica e após a perícia médica designada em processo trabalhista em que figura como parte processual.



    Dessa forma, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e autorizo os deslocamentos durante o período estritamente necessário para a realização da consulta médica e da perícia médica judicial, que se realizarão nas datas 1º/2/2024 (14h00) e 27/2/2024 (8h00), respectivamente, na cidade de Piracicaba/SP.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas nas datas mencionadas, 1º/2/2024 e 27/2/2024. 



    Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Jaguariúna/SP, para conhecimento e providências de retirada e acompanhamento. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente